Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734429-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO PINHEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo. 2. Diante do conjunto probatório, notadamente a prova oral, a quantidade e natureza das drogas apreendidas e os diálogos extraídos do aparelho celular do acusado, é incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. 3. De acordo com a Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”. 4. Embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o réu é reincidente, autorizando a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP. 5. Correta a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a pena superior a quatro anos e a reincidência do réu, o que afasta os requisitos do art. 44 do CP. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade da busca pessoal e de todas as provas ilícitas dela derivadas. Argumenta que ocorreu ofensa à intimidade e à vida privada, além de inobservância ao devido processo legal; b) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso pessoal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II, X, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Requer, ainda, a concessão da ordem de Habeas Corpus, de ofício, ante o constrangimento ilegal, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 157, 244, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 28 e 33, ambos da Lei 11.343/200, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “A suspeita por parte dos policiais de liame subjetivo entre o grupo e o indivíduo que aparentava estar manuseando droga e que, ao avistar a equipe policial, dispensou parte do entorpecente e fugiu, representa justificativa plausível para a busca pessoal de todos eles [...] Na hipótese dos presentes autos, por outro lado, os fatos permitem concluir que o contexto fático anterior à busca gerou a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, preenchendo, assim, o standard probatório da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Importante destacar que esse procedimento trata de conduta inerente à função policial, configurando exercício regular do direito, legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal e de garantia da segurança pública. Não se constata, assim, abuso de autoridade ou ilegalidade por partes dos policiais, de modo a macular a busca pessoal e a consequente apreensão das substâncias entorpecentes [...] Nesse contexto, a análise conjunta das circunstâncias - notadamente a dinâmica do flagrante; a variedade e a quantidade das drogas; a forma de acondicionamento e; os diálogos extraídos do celular - impede concluir que o acusado seria apenas usuário e corrobora que realmente trazia consigo e guardava porções de cocaína e maconha com a finalidade de difusão ilícita. Vale recordar que a condição de usuário, isoladamente, não afasta a prática da traficância, por ser comum sua coexistência com a condição de traficante. Não é raro que pessoas envolvidas com a prática desse delito também consumam entorpecentes e/ou sustentem o vício com a venda dessas substâncias. Lado outro, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, evidenciando a nítida intenção de afastar eventual responsabilidade criminal” (Id 63999572). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, X, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). Em relação à pretendida concessão da ordem de Habeas Corpus, de ofício, ante o constrangimento ilegal, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016